Tribunal: STF
Processo: HC 264329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ANPP. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pelos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, III, e 288, caput, do Código Penal — CP.



    2. Alega-se que o acusado preenche os requisitos para a celebração do ANPP, conforme o art. 28-A do Código de Processo Penal —CPP.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se o Acordo de Não Persecução Penal constitui direito subjetivo do acusado e se, no caso, houve recusa injustificada por parte do Ministério Público.



    III. Razões de decidir



    4. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação).



    5. Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa.



    6. Na hipótese dos autos, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos extraídos, em tese, da prática delitiva.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.